Tribunal: TJSP
Processo: 2104490-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória – Arguição de obscuridade e contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui aos embargos de declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2104490-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibitinga, em que são
embargantes ANTONIO ROBERTO GIANCHINI e MAYSA VASMI
TAMBELINI, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14816
Embargos de Declaração Cível no 2104490-44.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Antonio Roberto Gianchini e MAYSA VASMI TAMBELINI
Embargado: Banco Bradesco S/A
Interessados: Emil Indústria e Comércio de Bordados Ltda e Barrados e
Cor Indústria e Comércio de Bordados Ltda
Comarca: Ibitinga
Juiz (a): Wellington Urbano Marinho
Embargos de declaração Agravo de instrumento
Ação declaratória Arguição de obscuridade e
contradição
Inocorrência
Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas Inconformismo que
atribui aos embargos de declaração efeitos
eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos
Prequestionamento implícito
Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 238/244) que, por unanimidade, não conheceu do
agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado padece de obscuridade e contradição
“gerada inicialmente pela antecipação judicial em Despachar os
Autos durante o recesso forense (16/12020), ainda sem apurar o
decurso do prazo aberto em 29/11, depois porque, o Juízo preferiu
não avaliar de imediato podendo a petição de fls. 414/454, para
determinar que a parte Agravante aguarda-se apor outro
Despacho” (fls. 03). Pugnam pelo afastamento dos vícios apontados
e pela reforma do acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, não
conhecer do agravo de instrumento interposto pelos embargantes,
nos termos da ementa a seguir transcrita:
“Agravo de instrumento
Ação declaratória

Decisão recorrida que manteve a determinação de
inclusão do Banco Bradesco S.A. no feito, na
condição de assistente litisconsorcial da ré

Irresignação dos autores Preclusão Ciência do
teor da decisão que deferiu o ingresso da instituição
financeira no feito, sem que os autores, no momento
oportuno, tivessem recorrido
Recurso não
conhecido”.
A situação trazida pelos embargantes
não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer
vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou
de forma clara e expressa todos os fundamentos que ensejaram o não
conhecimento do recurso interposto pelos embargantes.
Ademais,
diferentemente
do
que
sustentam os embargantes, o julgado colegiado não padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ou obscuridade no tocante ao reconhecimento da
intempestividade do agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Daniel Amorim Assumpção Neves
ensina que a contradição que legitima o ingresso dos embargos de
declaração diz respeito à existência, no julgado embargado, de
“proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de
uma logicamente significará a negação da outra” (Manual de
Direito Processual Civil, Volume Único, 9a edição, Editora
Juspodivm, Salvador: 2017, pág. 1.700).
No tocante à obscuridade, leciona
Fredie Didier Jr. que “a decisão é obscura quando for ininteligível,
quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra
ilegível', quer porque escrita com passagens em língua estrangeira
ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da decisão judicial é
a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de
declaração para buscar esse esclarecimento” (Curso de Direito
Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e
Processo nos Tribunais, V. 3, 13a ed., Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, p. 255).
Os vícios apontados pelos embargantes
não se enquadram em qualquer das referidas hipóteses, já que não
dizem respeito a supostas inconsistências internas do acórdão,
tampouco se voltam a ponto ou questão ininteligíveis. Ao contrário,
concernem tão somente a temas que foram interpretados pelo julgado
colegiado de forma diversa daquela defendida pelos embargantes.
Neste aspecto, saliente-se que a
convicção judicial formada a partir da análise e da interpretação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos e documentos apresentados no processo de forma diversa
daquela pretendida pela parte não constitui, por razões óbvias,
obscuridade ou contradição.
Ademais, o acórdão recorrido foi
bastante claro ao reconhecer que “a insurgência dos agravantes
quanto à manutenção do Banco Bradesco S.A no feito, na condição
de assistente litisconsorcial da ré está irremediavelmente preclusa”.
Isso porque, “embora os agravantes
tenham sido regularmente intimados para, se o caso, impugnarem o
pedido de assistência formulado pela instituição financeira (fls.
402), deixaram transcorrer 'in albis' o prazo concedido para
manifestação sobre a pretensão de ingresso.
Se não bastasse, a decisão que deferiu
o ingresso do Banco Bradesco S.A., na condição de assistente
litisconsorcial, fora há muito tempo proferida no processo por
ocasião do saneamento do feito, em janeiro de 2020 (fls. 411/413
dos autos originários) e dela os agravantes tiveram inequívoca
ciência quando da sua intimação (fls. 470/471), sem que, naquele
momento processual, tivessem se valido de recurso cabível para
impugná-la.
Tanto é assim que o D. Juízo de
origem, novamente questionado sobre a matéria aqui retratada,
corretamente consignou que “o feito foi saneado por decisão
irrecorrida às fls. 411/413” e que “a r. decisão de fls. 520/521, item
2, mais uma vez se debruçou sobre o ingresso de BANCO
BRADESCO S/A nos autos e manteve na íntegra o quanto decidido
anteriormente” (fls. 527 dos autos originários), tudo a evidenciar a
intempestividade deste recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, os argumentos expendidos nos
embargos de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios em questão não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há também a ser prequestionado,
até porque o artigo 1.025 do Código de Processo Civil é expresso ao
proclamar o prequestionamento implícito, a tornar despicienda a
oposição com finalidade prequestionadora, como no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator